Tribunal: TJMT
Processo: 1000534-47.2019.8.11.0108
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000534-47.2019.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GLADISTONE ANTONIO DALLAN - CPF: 830.878.501-87 (RECORRIDO), DAIANE DE FAVERI KIRNEV - CPF: 031.428.261-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1000534-47.2019.8.11.0108

Origem:

Juizado especial cível de Tapurah

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

GLADISTONE ANTONIO DALLAN

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – DANO MATERIAL – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrido alegou na inicial que no dia 24/11/2017, por volta das 17h30m, enquanto trabalhava em sua propriedade, escutou um barulho de raio “estouro” que ocasionou um apagão que durou alguns dias, sendo necessário custear o conserto do transformador e gerador.

Ao retornar o fornecimento de energia elétrica, o recorrido notou que diversos equipamentos eletrônicos estavam danificados, não apenas de sua residência, mas de outras residências vizinhas, de imediato registrou uma ocorrência de nº 44452600.

Em sua defesa, a Recorrente alega que o processo administrativo não foi concluído pela ausência dos laudos solicitados. Contudo, em análise aos documentos juntados na inicial, houve sim a comprovação dos danos por meio dos laudos, o que pressupõe como válida a sua versão.

A recorrente realizou vistoria no local mas o processo administrativo foi indeferido.

Diante das provas juntadas pelo recorrido e não desconstituídas pela recorrente, tenho que a sentença deve ser mantida.

Portanto correta a sentença que impôs a condenação respectiva.

DANO MATERIAL DEVIDO.

Dano material devido, na medida em que restou por constatada a descarga elétrica na residência do Recorrido, o que implica na cogente condenação da Recorrente ao pagamento de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais) à parte autora, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., contados da data do evento danoso (24.11.2017).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020